Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. FAZENDA PÚBLICA. BOMBEIRO MILITAR DE FOLGA. AUXÍLIO EM SITUAÇÃO DE INCÊNDIO. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. VIOLAÇÃO À ISONOMIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. Desnecessária a oitiva de testemunhas se os autos fornecem elementos suficientes para o adequado julgamento da lide.
3. De acordo com o art. 72 da Lei no 12.086/2009, o ato de bravura que resulta em promoção é aquele que provém de ato não comum de coragem e audácia, ainda que no cumprimento do dever, e que representa feito relevante pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo. O Decreto no 10.174/87, por sua vez, estabelece que o ato de bravura decorre do reconhecimento de ato altamente meritório no desempenho de missão profissional (art. 40).
4. Na hipótese, a comissão instituída para análise do pedido de promoção do autor por sua participação no incêndio ocorrido no Edifício Anchieta, em Taguatinga Norte, realizou diligências, analisou documentos, ouviu testemunhas e concluiu pelo não reconhecimento do ato de bravura, indeferindo o pedido do autor.
5. O relatório emitido pela comissão ressalta que “nenhuma das testemunhas relatam que o CB. QBMG-3 MATHEUS BARRETO DE SENA SAMPAIO adentrou ao ambiente da forma que o 3o SGT. QBMG-1 MÁRCIO DIOGO RODRIGUES FERREIRA, permanecendo em local mais seguro onde se encontrava também um civil, o Sr. Anderson Souza de Jesus. O CB QBMG-3 MATHEUS BARRETO DE SENA SAMPAIO teve importante participação no resultado final de mitigar os danos potenciais daquela ocorrência, mas nem em depoimentos, nem em vídeos que foram apresentados, pode-se confirmar que houve uma exposição a riscos não controláveis a sua vida”. Concluiu o relatório que “a totalidade dos requisitos previstos no Caput do Art. 72° da Lei n° 12.0868 de 06 novembro de 2009 não puderam ser confirmados por depoimentos de terceiros e por vídeos” e que “os atos praticados não ultrapassaram os limites normais de cumprimento do dever, ou mesmo que possam ser considerados como um ato incomum de coragem e audácia” (ID 54417448 - Pág. 7).
6. "3 (...) a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos. Precedentes: AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2013; RMS 19.829/PR, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 30/10/2006”. (STJ - RMS: 55707 GO 2017/0285725-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017 RT vol. 990 p. 479)
7. O reconhecimento do ato de bravura está sujeito à discricionariedade que é inerente à atividade administrativa e refratária à intervenção judicial.
8. Precedentes desta Turma Recursal em idêntico sentido: Acórdão 1309255, 07011851120208070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020, Acórdão 1319009, 07249788220208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021 e Acórdão 1098565, 07109050720178070018, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da causa.